Tribunal: TJDFT
Processo: 0756486-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756486-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABORATORIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO BORGES MAGELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Laboratório Citoprev de Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda. – EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança no 072362661.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de citação por edital e condicionou o prosseguimento do feito ao esgotamento total de endereços, determinando a reiteração de diligências. A parte agravante sustenta que foram realizadas múltiplas tentativas de localização, todas negativas, incluindo diversas remessas de AR/eCarta e pesquisas de endereço, de modo que a exigência de novas diligências seria inútil, excessivamente onerosa e incompatível com os arts. 256 e 257 do CPC. Alega que a manutenção da determinação impugnada viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, além de impor custos desproporcionais e retardar indevidamente a marcha processual. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspender a exigência de novas diligências, autorizar desde logo a citação por edital e, ao final, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79820132). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se examinar a probabilidade do direito invocado, verifica-se que a utilização da citação por edital somente se legitima quando restar demonstrado, de modo concreto, que nenhuma alternativa razoável permitiu identificar ou alcançar a parte demandada. Por ser expediente excepcional, exige-se a comprovação de que todas as diligências possíveis foram esgotadas e de que não há informação minimamente útil sobre o paradeiro do réu. Somente após esse cenário de completa frustração é que a lei admite o chamamento fictício. No presente caso, embora tenham sido fornecidos supostos endereços do recorrido pelo recorrente, as diligências não chegaram a se concretizar por ausência do destinatário, circunstância que impede reconhecer a tentativa como válida. Diante dessa frustração, torna-se necessário adotar meio idôneo de verificação, impondo-se o encaminhamento de carta precatória para oportunizar a realização efetiva da citação no local indicado. Já decidiu esta Corte de Justiça que “O retorno da carta de citação com a informação de “ausente” em três tentativas não caracteriza o esgotamento exigido pela lei, sendo imprescindível a diligência por oficial de justiça (art. 249 do CPC).6. A adoção precoce da citação por edital, sem prévia tentativa por oficial de justiça e demais diligências razoáveis, viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes (art. 280 do CPC)1. Portanto, deve se manter a decisão ora combatida. Em que pese o pedido liminar do agravante, a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que o recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador